Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708336-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALOMAO BARREIRA LIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SALOMAO BARREIRA LIRA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva distribuído sob no 0709239-58.2023.8.07.0018, pela qual foi indeferido o pedido de expedição de RPV até o limite de 20 salários mínimos. Em suas razões, o agravante alega que na declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 (ADI de no 0706877-74.2022.8.07.0000), houve a modulação dos efeitos do julgado, estabelecendo-se efeito ex nunc, de forma a preservar as ações ajuizadas até a publicação do acórdão, além de não haver trânsito em julgado. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal, em controle difuso (RE 1.414.943/DF), declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, devendo a decisão da Suprema Corte prevalecer, em razão do art. 102, § 2o, da CRFB/88. Defende a constitucionalidade da norma. Sustenta não haver prejuízo ao orçamento do Distrito Federal com a elevação do teto para fins de pagamento das requisições de pequeno valor, pois a despesa teria sido criada pela própria Lei que reconheceu o direito ao benefício (Lei Distrital no 786/94) e não pela Lei no 6.618/20. Transcreve inúmeros precedentes que entende abonarem suas alegações. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Para tanto, alega estar presente o risco, pois a verba pleiteada teria natureza alimentar. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID Num. 56455160). O recurso foi distribuído com fundamento no art. art. 85 do RITJDFT, em razão do afastamento do relator originário, desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira (ID Num. 56480474). É o relatório do necessário. Decido. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O pedido formulado pelo requerente/agravante, de expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, foi indeferido ao fundamento de que este eg. Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, que estabeleceu o teto de 20 salários mínimos para a expedição de RPV ́s no âmbito do Distrito Federal. Na hipótese em exame, independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a tutela de urgência ao mero argumento de que o risco de dano reside no fato de se tratar de verba de natureza alimentar. O argumento, contudo, não prospera, uma vez que, a despeito da natureza da verba, não há elementos que indiquem sua imprescindibilidade para sua sobrevivência e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Ademais, conforme tem se orientado a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, os valores a serem recebidos por meio de precatório ou RPV, com eventual natureza originária salarial, perdem tal característica com o decurso do tempo e assumem natureza indenizatória (ex: acórdãos 1805498; 1776236; 1363692 e 1131645). Dessa forma, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal. Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ap